Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724707-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: BERTULINO FRANCISCO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a realização de nova busca por ativos financeiros penhoráveis por meio do Sisbajud e do Renajud, mantendo a execução suspensa, com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC. O agravante alega que já decorreram quase três (3) anos desde a última consulta por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, caracterizando transcurso de lapso razoável a justificar a reiteração da medida. Acresce que o art. 854, do CPC, não limita a medida a uma única tentativa. Afirma haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o devedor pode esvaziar as contas bancárias e frustrar a utilidade da medida, caso venha a ter conhecimento prévio. Menciona as novas funcionalidades do Sisbajud, como a “teimosinha”, que permite a reiteração automática das buscas. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar que sejam efetivadas as buscas via Sisbajud e Renajud, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens da agravada passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos nos 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano (ID no 60399249, p. 174-17), razão pela qual, em análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta aos sistemas. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no sistema, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se a razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Renajud e Sisbajud, este com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator